Tribunal: STF
Processo: HC 271230
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yeda Maria Caldeira Carvalho, em favor de Nelson da Silva Carvalho Filho, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da PET no HC 1083148/SP.
Colhe-se da decisão impugnada:

“Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, do Código Penal (uso de documento público falso) (e-STJ fl. 2). 
O Tribunal de origem reformou sentença absolutória de primeiro grau e condenou o paciente em acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Criminal (eSTJ fls. 7-11). 
Daí o presente habeas corpus, no qual sustenta a defesa que: 
a) Os fatos já foram investigados no IP n. 0005671-26.2016.8.26.0072, arquivado por ausência de justa causa, e foi aberto novo IP sem prova nova, violando o art. 18 do CPP e a Súmula n. 524/STF (e-STJ fls. 2-3). 
b) Inexiste comprovação da falsificação, pois a perícia declarou a impossibilidade de afirmar falsidade (imagem reproduzida); sem prova técnica de materialidade, violando o art. 155 do CPP (e-STJ fl. 3). 
c) Os documentos teriam sido juntados por determinação judicial, sem dolo ou intenção de fraude, tendo a sentença de primeiro grau reconhecido o cumprimento de ordem judicial (e-STJ fl. 3). 
d) O paciente foi compelido judicialmente a juntar documentos usados contra ele, o que violaria o princípio nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII, da CF; art. 8 º da Convenção Americana de Direitos Humanos) (e-STJ fl. 4).
e) A conduta seria atípica: cópia reprográfica sem valor jurídico ou potencial lesivo (art. 17 do CP - crime impossível) (e-STJ fl. 4). 
f) Não haveria perícia grafotécnica, apreensão dos originais e prova de autoria, tendo a condenação se baseado em conjecturas (e-STJ fls. 4-5). 
g) O Juiz de primeiro grau absolveu o paciente por insuficiência de provas, e o TJ reformou essa decisão sem prova nova, violando o princípio in dubio pro reo (eSTJ fl. 5). 
h) A manutenção da condenação configura constrangimento ilegal por ausência de materialidade, autoria e reabertura ilegal de investigação (e-STJ fl. 5). 
Diante dessas considerações, requer (e-STJ fls. 5-6): 
a) A concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da condenação. 
b) A concessão definitiva da ordem para reconhecer ilegalidade da reabertura do inquérito, declarar nulidade da ação penal e absolver o paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP. 
c) Subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório e a determinação de novo julgamento. 
Indeferido liminarmente o writ por instrução deficiente às e-STJ fls. 35/37, a defesa juntou novos documentos..” (eDOC 3, p. 40)

Em 14.4.2026, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. Consignou que, “Da petição de e-STJ fls. 2.478/2.482 fica patente a intenção da defesa de impugnar negativa de seguimento de recursos especial e extraordinário, desiderato para o qual não se presta a via impugnativa eleita.” (eDOC 3). 
Nesta Corte, a impetrante alega, em linhas gerais, que o processo “foi instaurado com base em inquérito reaberto ilegalmente” e não está comprovada a autoria e a materialidade delitiva. (p. 1)
Ademais, afirma que “o STJ recusou-se a analisar o mérito sob fundamento formal.” (p. 2)
A impetrante ainda aponta que houve descumprimento da decisão proferida nos autos do HC 261.659/SP, de minha relatoria, na qual anulei a certidão de trânsito em julgado para determinar a apreciação do mérito dos embargos de declaração opostos pela defesa do paciente nos autos da Ação Penal n. 1500234-80.2023.8.26.0072.
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular a condenação.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. Todavia, a instrução deficiente do habeas corpus impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal. 
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022 e HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente